Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. A antecipação dos efeitos da tutela exige a demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
2. Ausentes esses requisitos, deve-se indeferir o pedido, sobretudo ante a necessidade de preservação da coisa julgada.
3. Agravo interno não provido.